Tribunal: TJDFT
Processo: 0731554-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARBITRADA A PARTILHA DE BENFEITORIAS REALIZADAS EM IMÓVEL PARTICULAR. VALOR APURADO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO RÉU NA FASE DE CONHECIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. ARTIGO 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORARIOS DE ADVOGADO. INCIDÊNCIA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INOCORRÊNCIA.
1. Em se tratando de partilha de bens por divórcio, de regra, a correção monetária deve incidir a partir da data da separação de fato e os juros de mora contam-se desde a citação, conforme inteligência dos artigos 389 e 405 do Código Civil.
2. Em caso similar, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, mesmo em se tratando de indenização pecuniária e ilíquida a obrigação, os juros de mora incidem a partir da citação (AgInt no REsp n. 1.493.617/MG).
3. No caso, sobre o valor das benfeitorias partilhadas, apurado em fase de liquidação da sentença, devem incidir correção monetária, desde a alienação do imóvel realizada pelo agravado (devedor) antes da estabilização da lide, e juros de mora a contar da sua citação, efetivada posteriormente, ambas até o efetivo pagamento, dele devendo ser abatida a quantia correspondente às parcelas das dívidas igualmente partilhadas devidamente atualizadas, de responsabilidade da agravante (credora).
4. O débito restou anteriormente liquidado, o devedor foi regularmente intimado e deixou de efetuar o pagamento voluntário no prazo fixado, razão pela qual a dívida deverá ser acrescida de multa de 10% (dez por cento) e honorários de advogado de 10%, a teor do disposto no §1o do artigo 523 do CPC. O ajuizamento de impugnação ao cumprimento de sentença suscitando excesso de execução, quanto ao termo inicial de incidência de juros de mora, não afasta a aplicação das referidas rubricas, sobretudo, quando não efetuado nem mesmo a quitação do valor considerado incontroverso.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.